Tribunal: TJES
Processo: 5001743-84.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001743-84.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ CANDIDO FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE TÁXI. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a rejeição de pedido formulado em cumprimento de sentença que visava ao afastamento de requisito para a concessão de licença de táxi.
2. O agravante sustenta que cumpre todos os requisitos legais para a obtenção da licença e que a negativa administrativa fundamenta-se em exigência inaplicável à sua situação, além de contrariar título judicial com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no bojo de cumprimento de sentença fundada em título judicial que reconheceu a dispensa de licitação para concessão de licença de táxi, é possível afastar requisito adicional exigido pela Administração Pública, considerado não abrangido pela decisão transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido deduzido no cumprimento de sentença não guarda correlação estrita com o comando judicial transitado em julgado, que autorizou a dispensa de licitação, mas não vedou a exigência de outros requisitos pela Administração.
5. O princípio da fidelidade ao título impede a ampliação do alcance da sentença exequenda para abranger matéria não decidida, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita conformidade com os limites do título executivo judicial. 2. Não é possível ampliar o alcance da coisa julgada para afastar requisito administrativo não analisado na decisão transitada em julgado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 1º, e 515, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0033824-55.2014.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, julgado em 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001743-84.2022.8.08.0035

AGVTE
:
JOSE LUIZ CANDIDO FILHO

AGVDO
:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JOSE LUIZ CANDIDO FILHO
, eis que irresignado com os termos da decisão monocrática de id n. 7070385, por meio do qual seu recurso de apelação cível foi improvido.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
cumpre todos os requisitos legais previstos na Lei Municipal 5.577/2014 para obtenção da licença de táxi;
(ii)
a negativa da Administração baseia-se em requisito inexistente — anuência de permissionário anterior —, aplicável apenas a condutor auxiliar, o que não é mais seu caso; e que
(iii)
deve ser afastada a exigência de licitação e numerus clausus, conforme título judicial transitado em julgado.

Pois bem. A despeito da judiciosa fundamentação recursal, penso que o agravo não merece provimento já que, assim como consignado na decisão agravada, entendo que a pretensão do recorrente é discutir matéria estranha àquela que é objeto de sentença transitada em julgado.

Como se pode observar dos autos originários, o pedido do autor foi acolhido baseado na jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido da dispensa de licitação para a concessão de placas de táxi.

Já o pleito ora deduzido, embora com a roupagem de cumprimento de sentença, nada mais busca senão o afastamento de outro requisito que supostamente não teria sido cumprido pelo autor/recorrente.

Entrementes, o título executivo indicado pelo recorrente é expresso ao apontar que inobstante a dispensa da licitação, poderia ocorrer a negativa da Administração municipal caso outro fator impeditivo fosse observado, como aconteceu na hipótese.

Assim, a meu entendimento, andou bem o magistrado singular ao rejeitar o pleito do autor/agravante. Sobre o tema, colaciono elucidativo precedente desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CORRELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, bem como pretenda executar obrigação diversa, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. A questão alusiva aos débitos existentes no veículo, bem como eventuais cobranças futuras, não pode ser tratada no presente processo, já que extrapola o título executivo formado. 3. Recurso desprovido. (Apelação Cível 0033824-55.2014.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, julgado em 08/11/23)

Em face do exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.